Tribunal: STF
Processo: ACO 3562
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastada exigência de verificação complementar para a formalização dos ajustes de garantia e de contragarantia referentes ao processo SEI n. 17944.101586/2021-12, que envolve operação de crédito a ser celebrada com a Caixa Econômica Federal. Pretende, subsidiariamente, a remoção de óbice imposto à contratação em virtude do descumprimento do montante mínimo de gastos em educação no exercício 2021, determinando-se à União que proceda à verificação complementar no processo administrativo mencionado, sem exigir nova certidão do Tribunal de Contas estadual. 



    Em 28 de janeiro de 2021, a ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, implementou parcialmente tutela de urgência para determinar à parte ré que “se abstenha de negar a concessão de garantias referentes às operações de crédito listadas na inicial (contratos 354.430-78 e 358.927-65), em razão da não apresentação da certidão do TCE quanto ao cumprimento do investimento mínimo na educação referente ao ano de 2021 (CF, art. 212), condicionada, todavia, a que o Estado autor compense a diferença no primeiro trimestre do corrente exercício de 2022 (art. 4º, § 4º, da Lei n. 7.348/85; e arts. 69, § 4º e § 5º, III, da Lei n. 9.394/96)”. 



    A parte autora, mediante a petição/STF n. 4.234/2022, formalizou, em 1º de fevereiro corrente, embargos de declaração. Aponta erro material visto que o pedido, segundo expõe, é voltado à concessão de garantia e de contragarantia à operação de crédito referente ao processo SEI n. 17944.101586/2021-12, e não aos contratos n. 354.430-78 e 358.927-65. Sublinha que os ajustes mencionados na parte dispositiva do pronunciamento – cuja dívida será objeto de amortização e reestruturação a partir da obtenção do crédito pretendido – já foram formalizados. Articula com risco de descumprimento da decisão, ao argumento de o dispositivo não guardar correlação com a pretensão autoral. 



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, anoto estarem presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por Procurador do Estado do Acre. 



    Entendo assistir razão à parte embargante. 



    A petição inicial informa ter sido interrompida a análise do processo SEI n. 17944.101586/2021-12 ante o desatendimento, em verificação complementar, da exigência constitucional de investimento mínimo em educação no exercício 2021. 



    Do teor do parecer SEI n. 18.567/2021/ME, depreende-se que o referido processo administrativo tem por objetivo a verificação de cumprimento dos requisitos para a concessão de garantia pelo ente central e a contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, cujos recursos serão destinados à amortização e à restruturação da dívida atinente aos contratos n. 354.430-78 e 358.927-65, no total de R$ 87.608.277,01 (oitenta e sete milhões seiscentos e oito mil duzentos e setenta e sete reais e um centavo), e ao financiamento de investimentos estruturantes, no valor de R$ 12.391.722,99 (doze milhões trezentos e noventa e um mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos). 



    Vislumbro, portanto, erro material na decisão recorrida, uma vez direcionado o pedido de liminar ao afastamento de óbice à concessão de garantia e de contragarantia à operação de crédito alusiva ao processo SEI n. 17944.101586/2021-12, a ser formalizada entre o Estado autor e a Caixa Econômica Federal, e não aos contratos n. 354.430-78 e 358.927-65, cujos débitos serão objeto de amortização e restruturação.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os provejo para, retificando erro material constante da parte dispositiva do pronunciamento impugnado, deferir parcialmente a tutela de urgência e determinar que a União se abstenha de negar a concessão de garantias à operação de crédito versada no processo SEI n. 17944.101586/2021-12 por não ter sido apresentada a certidão do Tribunal de Contas do Estado a atestar o investimento mínimo na educação referente ao ano de 2021 (CF, art. 212). Fica condicionada a medida à compensação da diferença, pela parte autora, no primeiro trimestre do exercício 2022 (Lei n. 7.348/1985, art. 4º, § 4º; e Lei n. 9.394/1996, art. 69, §§ 4º e 5º, III). 



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator